Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEIOS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69, caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. Esgotadas todas as diligências e providências cabíveis e configurada a inércia do autor, a extinção do processo sem resolução de mérito pela ausência de interesse processual não exige sua intimação pessoal.
3. Recurso conhecido e não provido.